Tribunal: TJMT
Processo: 1013032-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013032-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Defeito, nulidade ou anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ROSIDELMA DA SILVA - CPF: 005.655.421-41 (AGRAVANTE), GILDELMA DA SILVA - CPF: 005.712.441-81 (AGRAVANTE), VALTECIDE PEREIRA DE LARA - CPF: 811.640.501-25 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), GRACIELLY ABADIA VILELA MOTA - CPF: 775.339.921-72 (ADVOGADO), LOANA FERNANDA AQUINO DE LIMA - CPF: 706.079.821-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. ATRASO NA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO. HIPOTECA JUDICIAL. MULTA DO ART. 895, § 4o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ARREMATAÇÃO HOMOLOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão proferida em execução fiscal que homologou leilão judicial de imóvel arrematado, determinou a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse, indeferiu pedido de anulação da arrematação e rejeitou aplicação de multa por inadimplemento no parcelamento do preço. As agravantes, herdeiras do executado, sustentam inadimplemento reiterado por mais de sete anos, ausência de registro de hipoteca e pagamento intempestivo sem aplicação da multa legal, requerendo anulação da arrematação ou, subsidiariamente, aplicação da penalidade legal.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso superior a sete anos no pagamento das parcelas da arrematação judicial implica sua nulidade; e (ii) estabelecer se a ausência de pagamento da multa prevista no art. 895, § 4o, do CPC compromete a validade da arrematação.

III. Razões de decidir

3.

O arrematante quitou integralmente o valor da arrematação, com os acréscimos legais, após o trânsito em julgado da sentença de extinção da execução, não havendo inadimplemento absoluto, tampouco má-fé ou desinteresse.

4.

Parte substancial da demora no pagamento decorreu da interposição e tramitação de recursos pelas próprias agravantes, que impediram o andamento célere do feito e a estabilização da sentença.

5.

A imposição da hipoteca judicial foi determinada pelo juízo de origem como forma de garantia do juízo, atendendo às cautelas legais previstas no CPC para pagamento parcelado.

6.

A ausência de pagamento da multa prevista no art. 895, § 4o, do CPC não invalida, por si só, a arrematação, especialmente diante da ausência de provocação tempestiva sobre a matéria.

7.

Não há nulidade processual ou violação ao devido processo legal que justifique a anulação da arrematação, cuja homologação assegura a efetividade da execução e a segurança jurídica.

8.

A alegação de inadimplemento reiterado não se sustenta à luz da cronologia processual, na qual o arrematante demonstrou diligência ao buscar a quitação após a devolução dos autos ao juízo de origem.

9.

A análise da multa em sede recursal, sem provocação anterior ao juízo de origem, implicaria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A quitação integral do valor da arrematação com os acréscimos legais, mesmo que tardia, não enseja a anulação da arrematação judicial quando a demora decorre do trâmite processual e não da má-fé do arrematante.

2.

A ausência de pagamento da multa prevista no art. 895, § 4o, do CPC não compromete a validade da arrematação, se não houve provocação tempestiva nem impugnação específica no momento oportuno.

3.

A homologação da arrematação atende ao princípio da segurança jurídica e assegura a efetividade da execução fiscal, especialmente em processo com tramitação superior a duas décadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto por Rosidelma da Silva e Gildelma da Silva, contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento por elas interposto e manteve a decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal n.o 0013902-05.1998.8.11.0003, movida pelo Município de Rondonópolis, que homologou o leilão judicial realizado e determinou a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse em favor do arrematante Valtecide Pereira de Lara, bem como indeferiu o pedido de anulação da arrematação e de imposição de multa por atraso no pagamento do preço.

As agravantes alegam que o imóvel foi arrematado em segunda praça, em 21/02/2017, por valor correspondente a 50% da avaliação, com pagamento parcelado: 25% de entrada e o restante em 30 parcelas mensais. Sustentam que, desde então, o arrematante não adimpliu nenhuma parcela, tampouco registrou a hipoteca legal exigida judicialmente, permanecendo inadimplente por mais de sete anos. A complementação do saldo devedor só ocorreu em abril de 2024, após provocação das agravantes, sem o recolhimento da multa prevista no art. 895, § 4o, do CPC.

Aduzem que a decisão agravada, ao manter a arrematação, premiou o inadimplemento e criou uma modalidade indevida de financiamento judicial, permitindo que o arrematante adquirisse o imóvel por valor irrisório, sem cumprir as obrigações legais no prazo estipulado. Argumentam que o parcelamento deferido em arrematação judicial não pode ser postergado por conta de tramitação processual prolongada ou ausência de trânsito em julgado, e que o inadimplemento reiterado deveria ensejar a resolução da arrematação, conforme precedentes dos tribunais superiores e estaduais.

Requerem, com fundamento no art. 1.021, § 2o, do CPC, a reconsideração da decisão monocrática, ou submetido o feito ao Colegiado, para que seja reconhecida a inadimplência do arrematante, com a consequente anulação da arrematação e retorno do bem à nova praça. Subsidiariamente, pleiteiam a aplicação da multa legal e a remessa dos autos à contadoria para cálculo do valor atualizado.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As agravantes, herdeiras do executado originário, insurgem-se contra a homologação da arrematação de imóvel realizada em execução fiscal promovida pelo Município de Rondonópolis, decorrente de débito de IPTU, cuja ação foi ajuizada em 1998. O imóvel foi arrematado em segunda praça, em 2017, por valor correspondente a 50% da avaliação, com pagamento parcelado: 25% de entrada e o restante em 30 parcelas mensais. Alegam que, apesar da exigência judicial de comprovação dos pagamentos e da constituição de hipoteca legal, o arrematante não adimpliu nenhuma parcela por mais de sete anos, tampouco registrou a hipoteca.

Somente após provocação das agravantes, o arrematante complementou o saldo devedor em abril de 2024, sem pagar as multas previstas no art. 895, § 4o, do CPC, que impõe penalidade de 10% sobre as parcelas inadimplidas e vincendas em caso de atraso. As agravantes sustentam que a decisão que ratificou a arrematação premiou o inadimplemento e criou uma modalidade indevida de financiamento judicial, permitindo que o arrematante adquirisse o imóvel por valor irrisório, sem cumprir as obrigações legais no prazo estipulado.

Por outro lado, o juízo de origem reconheceu que, embora tenha havido mora no adimplemento, o arrematante quitou integralmente a obrigação, com os acréscimos legais, e que não houve impugnação tempestiva nos moldes do art. 903, §1o, do CPC, razão pela qual homologou a arrematação, determinou a expedição da carta respectiva e a imissão na posse, o que deu ensejo à interposição do recurso de agravo de instrumento.

A decisão monocrática agravada, ao negar provimento ao agravo de instrumento, entendeu que a demora no pagamento decorreu do trâmite processual, especialmente da interposição de recursos pelas próprias agravantes, e que o arrematante agiu com diligência ao quitar o débito após o trânsito em julgado. Considerou ainda que a ausência de pagamento da multa não compromete a validade da arrematação, pois não houve provocação tempestiva sobre o tema, e que a execução fiscal, após 27 anos de tramitação, exige solução definitiva, o que motivou a apresentação do presente agravo interno.

A insurgência veiculada neste recurso
não
reúne condições para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual esta merece integral manutenção e o recurso deve ser desprovido.

Conforme se depreende do andamento processual da execução fiscal originária (processo n.o 0013902-05.1998.8.11.0003), o feito foi regularmente sentenciado em 27 de setembro de 2017, nos termos do Id. 108969224. Naquela ocasião, o juízo
a quo
julgou extinta a execução com fulcro no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, reconhecendo o pagamento do débito por meio da arrematação do bem penhorado.

Na mesma decisão, considerando que à época o arrematante havia efetuado apenas o pagamento parcial, determinou-se a expedição de ofício para averbação da hipoteca judicial sobre o imóvel arrematado, como medida de preservação da garantia do juízo. Deste modo, já se observava a adoção das cautelas legais previstas para situações de pagamento parcelado no âmbito da expropriação judicial.

Inconformadas, as ora agravantes interpuseram recurso de apelação, o qual, contudo, sequer foi conhecido, conforme decisão colegiada proferida em sessão realizada em 12 de julho de 2022 (Id. 108969261). Posteriormente, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados em sessão de 22 de novembro de 2022 (Id. 108969276), de modo que somente após o trânsito em julgado é que o processo foi remetido ao juízo de origem, determinando-se a intimação das partes, o que ocorreu em 19 de dezembro de 2023 (Id. 137477241).

Somente então, diante da estabilização dos efeitos da sentença, o arrematante, ora agravado, na data de 13 de março de 2024, peticionou requerendo a juntada do extrato da conta judicial vinculada ao feito (no 1200123386748), com o respectivo saldo atualizado, a fim de que pudesse efetuar o pagamento do valor remanescente para a completa quitação do bem arrematado (Id. 144322181).

Referida cronologia evidencia, de forma inequívoca, que parte substancial da demora no adimplemento integral decorreu do próprio trâmite processual, em especial da interposição e tramitação do recurso de apelação das ora agravantes, o qual obteve julgamento apenas em 2022. Assim, não se pode imputar exclusivamente ao arrematante eventual mora no cumprimento da obrigação, sobretudo diante de sua iniciativa célere tão logo o processo retornou ao juízo de origem.

Assim, a jurisprudência citada pelas agravantes, embora respeitável, não se aplica integralmente ao caso concreto, pois trata de hipóteses em que o inadimplemento foi absoluto ou em que houve resistência injustificada ao cumprimento das obrigações. No presente feito, o pagamento foi realizado, ainda que tardio, e não há demonstração de má-fé ou desinteresse por parte do arrematante.

Portanto, sob esse prisma, resta afastada qualquer pretensão de anulação da arrematação por suposto descumprimento das condições de pagamento, já que a própria fluência procedimental justifica, em parte significativa, a postergação do adimplemento total, sem que disso se extraia má-fé ou desídia do arrematante.

Ademais, conforme expressamente decidido pelo juízo
a quo
, a quitação se deu de forma integral e com os acréscimos legais — juros e correção monetária. A ausência de pagamento da multa específica, embora possa suscitar inconformismo, não macula, por si, a arrematação, especialmente quando o juízo instou as partes e, diante do silêncio ou concordância dos envolvidos, entendeu quitada a obrigação. Não há, pois, ilegalidade formal ou nulidade processual que justifique a anulação da arrematação. Logo, a alegação de que a decisão agravada premiaria o “calote imobiliário judicial” não encontra respaldo na realidade dos autos, pois o pagamento foi efetivado, e a homologação da arrematação atende ao princípio da segurança jurídica, evitando a perpetuação do litígio. A pretensão de resolução da arrematação, neste momento, implicaria grave insegurança e prejuízo à estabilidade das decisões judiciais.

Não bastasse, a imposição da multa é medida que exigiria provocação tempestiva, não verificada nos autos, de sorte que a matéria sequer foi objeto de enfrentamento e decisão pelo juízo de origem – cujas omissões não foram enfrentadas em sede de embargos de declaração pelas agravantes – e sua incursão na temática, agora, importa em verdadeira supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, a afastar seu conhecimento nesta seara recursal.

Importa, por fim, ressaltar que o processo de execução fiscal tramita há mais de 27 anos, com diversos incidentes e recursos, sendo imperiosa a entrega da tutela jurisdicional de forma definitiva e eficaz. A homologação da arrematação e a consequente imissão na posse traduzem a efetividade da execução, sem prejuízo à parte exequente e em consonância com o princípio da segurança jurídica.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025